Tribunal: TJMT
Processo: 1058896-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058896-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LECILDA BERNADINO - CPF: 919.475.371-72 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – DPVAT – IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA CORRETAMENTE – ESPECIALIDADE MÉDICA – ‘PERITO LEGAL’ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ATO INÚTIL/PROTELATÓRIO –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1058896-49.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: LECILDA BERNADINO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
LECILDA BERNADINO
de sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais no 1058896-49.2019.8.11.0041, na 4a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A embargante afirma que “
o objeto do recurso de apelação jamais versava sobre o atendimento pelo perito acerca dos critérios tecnicos ou ainda eventual dúvida
acerca da capacidade do perito, ou ainda sobre o ato discricionário do juízo em sua nomeação e muito menos sobre a imposição legal do mesmo exercer com lisura e eficiencia sua atividade e

sim sobre o que a lei federal vigente garante ao embargante, qual seja, que sua perícia, seja realizada por perito com especialidade no objeto da pericia e não em qualquer outro objeto distinto ao da perícia”
.

Defende que, “
uma vez vigente os artigos
464 § 3o , § 4 e

465 do CPC , 468, I

e 480 do CPC
, ao qual ́ ́ garante ́ ́ ao embargante que o perito ao qual seja submetido seja especialista no objeto da materia da pericia, o perito nomeado ́ ́deve ́ ́ ser especialista no objeto da pericia e não em matérias distintas ao objeto da pericia”.

Declara que “
se omitiu quanto a aplicação dos artigos 464 § 3o , § 4 e 465 do CPC , 468, I , artigo 469, 477 § 1o, e 480 do CPC
ademais, de acordo com a legislação prequestionada e omissa por Vossa Excelência, a se apontar o artigo 473 do CPC, indicando que o laudo não foi apresentado nos termos como exigido pela lei”.

Alude que “
cabe ao perito comprovar nos autos sua comprovação da especialização no objeto da perícia, de acordo com o inciso II do § 2o do artigo 465 do CPC, ora violado”.

Prequestiona e pede o acolhimento dos embargos (id. 157835660).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 158307660).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
LECILDA BERNADINO
de sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais no 1058896-49.2019.8.11.0041, na 4a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Observo que as questões trazidas pela parte embargante não são suficientes a alteração da decisão embargada, em que se entendeu que não houve cerceamento de defesa e que a perícia foi perfeitamente realizada.

Eis o decidido:

“[...] A parte requer, em suma, a realização de nova perícia com perito especialista em ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA.

Ademais, a perícia foi feita por “Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica”, não havendo que se requerer nova perícia, já que o médico que realizou o laudo é especialista, justamente, em aferir questões como a tratada nos autos.

Sendo especialista, ou seja, não sendo leigo, retornar o feito para nova perícia seria ato inútil/desnecessário. O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Soma-se a isso que o fato está devidamente esclarecido, e a conclusão contrária à parte autora não é suficiente para se retornar o feito a novo trâmite instrutório.

O art. 480 do CPC dispõe que “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que NÃO é o caso.

O laudo não é dúbio, pois conclusivo no sentido de que “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico noticiado e o dano corporal temporário por dor apresentado pela autora. A periciada
não apresenta invalidez permanente
em decorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial” (id. 152876954).

Assim, não existe nulidade ou cerceamento de defesa.

Eis casos análogos:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou a autora e a classificou de acordo com a Lei n. 6.194/1974.” (N.U 1014441-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou o autor e o classificou de acordo com a Lei n. 6.194/1974, ocasião em que concluiu não haver debilidade permanente de membro ou função que se enquadre na tabela anexa à lei que rege o seguro DPVAT.” (N.U 1010299-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no máximo legal (20%).

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023